Tribunal: TJMT
Processo: 1040833-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040833-97.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERONDINA DE ALMEIDA LISBOA - CPF: 615.548.711-15 (AGRAVADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DO INDÉBITO.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4o, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso de apelação para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro prestamista, acrescidos de juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e correção monetária pelo IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024. O agravante sustenta a inexistência de venda casada, alegando que o seguro foi contratado facultativamente em instrumento apartado e sem condicionamento à concessão do financiamento. A agravada requer a manutenção da decisão ao argumento de que houve imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, em afronta ao entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada vedada pelo Código de
Defesa do Consumidor; e (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em razão do caráter manifestamente improcedente do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1.639.259/SP (Tema 972), fixa a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

A configuração da venda casada decorre da imposição indireta da contratação do seguro com seguradora vinculada ou indicada pelo banco, circunstância evidenciada nos autos.

A cobrança do seguro prestamista revela prática abusiva e impõe a restituição dos valores indevidamente pagos para evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira e restabelecer o equilíbrio contratual.

O agravante não demonstra distinção fática apta a afastar a incidência do precedente vinculante firmado no Tema 972 do STJ, limitando-se a insurgência contra decisão fundada em entendimento consolidado.

O art. 1.021, § 4o, do CPC autoriza a aplicação de multa quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente, com finalidade protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira.

A cobrança indevida de seguro prestamista em contrato bancário autoriza a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

A ausência de demonstração de distinção fática em relação ao Tema 972 do STJ autoriza a manutenção da decisão fundada em precedente vinculante.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente e possui caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1022550-17.2022.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

d
e
u parcial provimento ao Recurso para
“determinar que o apelado restitua a apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024”
.

O
agravante
sustenta
que
não houve venda casada, pois o seguro foi contratado de forma facultativa em instrumento apartado, com prévia ciência da autora.

Argumenta que a contratação do seguro não foi condicionante para a concessão do financiamento e que não se pode impor à instituição financeira o ônus de demonstrar que foi dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora, cabendo à parte agravada tal demonstração.

A agravada, em sua
contraminuta
, sustenta a manutenção da decisão, alegando que houve clara imposição da contratação do seguro com seguradora indicada pelo banco, caracterizando venda casada nos termos do precedente do STJ (Tema 972)
(Id
365831391
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central do presente agravo interno cinge-se à análise da legalidade da cobrança do seguro contratado juntamente com o financiamento e se tal contratação caracteriza venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada no Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP (Tema 972), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, que fixou a seguinte tese:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo,
reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada, impõe-se a restituição dos valores indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e restaurar o equilíbrio contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações revisionais de contrato bancário, a restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme precedente firmado no
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

Por fim, insta mencionar que o
agravante
insurge-se
contra decisão monocrática que se alicerçou de forma cristalina em precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), sem realizar qualquer esforço argumentativo para demonstrar distinção fática que justificasse a inaplicabilidade da tese vinculante.

O artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.
A norma visa coibir a utilização abusiva dos recursos internos e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a procrastinação desnecessária dos processos.

Considerando a manifesta falta de fundamento do recurso e seu caráter eminentemente protelatório, mostra-se adequada a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

Desta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro prestamista, com incidência de juros e correção monetária, permitindo compensação com débitos do mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de seguro prestamista no contrato bancário ou se configura venda casada; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a esse título; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para revogação da justiça gratuita e aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 972, veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada.

Verifica indícios de que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma vinculada à instituição financeira, evidenciando restrição à liberdade de escolha do consumidor.

Conclui que a cobrança do seguro é abusiva, impondo a restituição dos valores pagos para evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual.

Aplica o entendimento consolidado do STJ de que a repetição do indébito, em contratos bancários, ocorre na forma simples quando ausente comprovação de má-fé.

Afasta a revogação da justiça gratuita por ausência de prova de alteração na situação econômica da parte beneficiária.

Considera o agravo interno manifestamente improcedente, por não demonstrar distinção fática apta a afastar precedente vinculante, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 2.
É devida a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de seguro em contrato bancário, na ausência de má-fé. 3. A manutenção da justiça gratuita exige prova de alteração da capacidade econômica da parte beneficiária. 4. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
REsp.
n. 1639259/SP e
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

TJMT 1009604-98.2022.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024.

TJMT 1020727-22.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023
”.
(N.U 1022550-17.2022.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026